Tribunal: STF
Processo: ARE 1405894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONFIGURADA - DESCRIÇÃO CORRETA DO ILÍCITO PRATICADO E DOS ISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS - PRECEDENTES TJES - EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRELIMINAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO EQUITATIVO OBSERVADO - RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDO.



    1) A despeito de reconhecer que a existência de vícios formais ensejaria a anulação do auto de infração, verifico que no caso em apreço eles não estão presentes, na medida em que o agente fiscalizador tratou de discriminar o ilícito tributário perpetrado pelo autor, inclusive indicando precisamente os dispositivos legais violados e o período em que o tributo não foi recolhido. Havendo integral cumprimento dos requisitos legais para lavratura do auto de infração (ainda que ele tenha conjugado o valor do tributo e da multa, não há que se falar em nulidade.



    2) Por mais que esta afirmação do recorrente seja verdadeira o requerimento para transferência e utilização do crédito é acumulado deve ser feito pelo estabelecimento que acumula o crédito , o fato não exime aquele que almeja aproveitar o crédito acumulado de aguardar a conclusão do procedimento fiscal de apuração do valor acumulado. É de se reparar que os atos acontecem em cadeia, ou seja: A) o estabelecimento que possui crédito acumulado requer á autoridade fazendária autorização para transferência e utilização; B) a autoridade aprecia o pedido formalizado pelo Demonstrativo Fiscal de Crédito Acumulado - DMCA e chancela (ou não) a utilização; e C) sendo o pleito deferido, o estabelecimento que recebeu o crédito acumulado poderá utilizá-lo.



    3) Deste modo, se a empresa apelante tentou utilizar créditos acumulados por terceiros sem observar o procedimento fiscal correspondente (autorização fazendária a ser requerida por quem acumulou os créditos), por óbvio que deverá arcar tanto com o pagamento integral do imposto devido quanto com a multa decorrente do ato ilícito.



    4) O pedido de autorização para utilização do crédito em nada influencia a norma constitucional impositiva da não cumulatividade do ICMS (CREB,88, art. 155, § 2°, 11), vez que apenas cria um procedimento para aferição da existência de créditos acumulados em favor de um determinado contribuinte, sob pena de o ente político competente para instituir e arrecadar o ICMS ficar a mercê dos cálculos promovidos pelos contribuintes. Precedentes TJES.



    5) Ao estabelecer que independe de formulação de pedido o exportador que transfere crédito para qualquer outro estabelecimento seu (inciso I c/c § 2°), o artigo 137 do antigo RICMS se refere apenas àquelas empresas que possuem mais de um estabelecimento, e não àquelas que integram o mesmo grupo econômico. Quis o legislador facilitar o 'mercado de crédito acumulado' dentro dos estabelecimentos da mesma empresa, o que não ocorreu no caso em concreto, visto que as empresas são distintas (Mapelli do Brasil S/A e Vixtiles Mármores e Granitos S/A).



    6) Em atenção ao regramento vigente à época do comando sentencial (CPC'73), notadamente o art. 20, § 4° do CPC/73, irretocável o arbitramento da verba honorária com base em um juízo equitativo, e não sobre o valor da condenação.



    7) Recursos conhecidos, mas desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I e X, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente